Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de mandado de avaliação não apreciado. Vício de omissão sanado para concessão da medida. Acórdão reformado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento a seu agravo de instrumento, reformando a decisão para manter a penhora sobre o veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão se reveste da omissão apontada.
III. Razões de decidir
3. A embargante suscita omissão porque foi dado provimento ao agravo para manutenção da penhora, entretanto, nada foi dito sobre o pedido de expedição de mandados de avaliação. Deveras, o julgado padece do vício assinalado, já que descuidou de apreciar requerimento indeferido na decisão agravada e replicado nesta sede.
4. Cumpre nesta sede a correção do vício a fim de, integrando o julgado, deferir a expedição dos mandados de avaliação solicitados.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.